Tribunal: TJES
Processo: 5012442-18.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012442-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA GOMES MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO SISTEMA S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012442-18.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MONICA GOMES MONTEIRO

RECORRIDO: BANCO SISTEMA S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por
MONICA GOMES MONTEIRO
em face de
BANCO SISTEMA S.A
. Em suma, a parte autora alega que verificou uma contratação de cartão com o requerido no espelho do INSS, contudo, afirma que, embora tenha contratado o cartão em 09/2022, solicitou o cancelamento em 11/2022. Porém, sustenta que o cartão não foi cancelado. Requer o cancelamento do cartão e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação no ID 12347915 sustentando a sua ilegitimidade passiva. No mérito requereu a improcedência da demanda, sob a alegação de inexistência de relação jurídica.

Após a análise das questões postas, o juízo de primeiro grau decidiu a partir dos seguintes termos (ID 12347925):

Dessa forma,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12348237.

O réu apresentou contrarrazões de ID 12348240.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
inclusive no que tange à observância do princípio da
dialeticidade
, uma vez que a parte recorrente expôs de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo a recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, diante da verossimilhança da alegação de hipossuficiência, sendo esta, inclusive, representada por advogada dativa.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre salientar que se aplicam, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, tanto em sua vertente contratual quanto extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte recorrida, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Como se observa, tal mecanismo não implica isentar automaticamente o consumidor da atividade probatória (
ope judicis
), especialmente quando a prova do fato em questão está mais facilmente ao seu alcance ou, ainda, quando a inversão do ônus acarreta à parte contrária um ônus excessivo, diante de um contexto em que a produção da prova seria viável pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos, impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC.

Verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações da parte consumidora, uma vez que, embora afirme ter solicitado o cancelamento de determinado serviço, não apresentou qualquer elemento de prova que demonstre vínculo contratual com o banco recorrido, tampouco o alegado requerimento de cancelamento — a exemplo de eventual contrato, número de protocolo de atendimento ou imagem do cartão supostamente emitido.

Na verdade, observa-se que a inicial foi instruída apenas com documento referente à atualização de dados cadastrais, ao passo que a instituição financeira demandada afirmou a inexistência de qualquer relação jurídica com a parte autora. Diante dessa negativa, incumbia à consumidora a apresentação de prova mínima apta a corroborar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Por tal motivo, compreendo pela manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau:

A autora alega na inicial que contratou um cartão com o requerido, porém afirma que não possuía mais interesse em manter o contrato, motivo pelo qual, solicitou o cancelamento. Todavia, sustenta que esse não foi cancelado.

Em contrapartida, o requerido dispõe que o contrato objeto dos autos foi firmado com banco terceiro (BANCO MASTER S.A), o qual afirma que não possui relação. Ademais, menciona que não possui qualquer relação jurídica com a parte autora.

Pois bem, compulsando detidamente os documentos apresentados, tenho que razão assiste ao requerido.

Isso porque, não há nos autos qualquer documento que demonstre relação jurídica com o réu. Além disso, na resposta à reclamação no Procon o requerido esclarece à consumidora os mesmos fatos, sendo inclusive destacado o fato do BANCO MASTER ser o real titular do cartão discutido (ID 34654767, p. 17 e 39163698, p. 5).

Incumbia a recorrente comprovar fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. Dessa forma, ausente a prova dos fatos alegados, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)